Tribunal: TJSP
Processo: 1074653-93.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR-APELANTE. SITUAÇÃO QUE PREVALECEU MESMO DEPOIS DE CONFERIDA OPORTUNIDADE PARA CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE REGULARIDADE FORMAL. APELO NÃO CONHECIDO. Identificada a irregularidade da representação da parte recorrente, sem que ocorresse a correção respectiva no prazo concedido, o apelo não

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR-APELANTE. SITUAÇÃO QUE PREVALECEU MESMO DEPOIS DE CONFERIDA OPORTUNIDADE PARA CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE REGULARIDADE FORMAL. APELO NÃO CONHECIDO. Identificada a irregularidade da representação da parte recorrente, sem que ocorresse a correção respectiva no prazo concedido, o apelo não pode ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC). Há evidente inobservância de requisito de regularidade formal, que torna inadmissível o apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000730235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1074653-
93.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FREDSON LINHARES
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ BBA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1074653-93.2013.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 33a Vara Cível
Juiz: Sergio da Costa Leite
Apelante: Fredson Linhares Lopes
Apelado: Banco Itaú Bba S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DO
AUTOR-
APELANTE. SITUAÇÃO QUE PREVALECEU MESMO
DEPOIS
DE CONFERIDA OPORTUNIDADE PARA
CORREÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
DE
REGULARIDADE FORMAL. APELO NÃO CONHECIDO.
Identificada a irregularidade da representação da parte
recorrente, sem que ocorresse a correção respectiva no prazo
concedido, o apelo não pode ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do
CPC). Há evidente inobservância de requisito de regularidade
formal, que torna inadmissível o apelo.
Voto no 46.046
Visto.
1. Trata-se de ação de revisão contratual proposta por
FREDSON LINHARES LOPES em face do BANCO ITAÚ BBA S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
a pretensão, condenando o demandante ao pagamento das despesas do
processo e dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00, com a ressalva
da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Inconformado,
apela
o
vencido
apontando,
essencialmente, a ilegalidade e a abusividade dos encargos e das tarifas
cobradas.
Recurso tempestivo, bem processado e respondido. Há
isenção de preparo.
Os autos foram inicialmente distribuídos para a 18a
Câmara de Direito Privado, que por sua vez deixou de conhecer do
recurso, por entender configurada a sua incompetência em razão da
matéria, fato que motivou a redistribuição para esta Câmara (fls. 138,
148/152 e 156).
É o relatório.
2. Intimado a regularizar a representação processual (fls.
157/158), o autor-apelante não fez uso da oportunidade legal que lhe foi
conferida (fl. 159).
A lei processual civil é expressa no sentido de que,
constatada a irregularidade da representação processual e transcorrido o
prazo para a regularização respectiva, sem que o vício seja sanado,
tratando-se de providência que compete à parte recorrente, o relator não
conhecerá do recurso (artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC).
Nesse sentido:
“- Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, obrigação de fazer e indenização por dano moral - Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
de procuração à advogada que subscreveu o apelo - Oportunidade
para regularização não aproveitada - Recurso não conhecido.” 1
“MONITÓRIA.
CHEQUE.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
Irregularidade.
Determinação
judicial
de
regularização não cumprida pela apelante. Vício não sanado. Art.
76, § 2o, I, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.” 2
“BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
-
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO - Apelante que não providenciou a regularização
de sua representação processual, com a juntada de instrumento de
mandato outorgando poderes à subscritora da apelação, não
obstante lhe tenha sido concedida a oportunidade pelo Relator
sorteado - Inteligência do artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC/2015 -
Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso configurada
- Recurso não conhecido.” 3
Assim sendo, diante da ausência de regularização da
representação processual, o que desatende ao requisito de regularidade
formal, inviável se mostra o conhecimento do apelo.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
1 - TJSP Ap. 0017288-20.2011.8.26.0278 29a Câm. Dir. Priv. Rel. Desa. SILVIA ROCHA J. 02.8.2017.
2 - TJSP Ap. 1010456-67.2014.8.26.0562 17a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. AFONSO BRÁZ J. 19.07.2017.
3 - TJSP Ap. 1006845-49.2015.8.26.0020 34a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CARLOS VON ADAMEK J. 28.06.2017.